Tribunal: STM
Processo: 7000768-76.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000768-76.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA MOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
deu provimento parcial ao apelo defensivo, apenas para excluir das condições do
sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da Sentença
recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA MOURA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290, CAPUT, DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIME IMPOSSÍVEL POR
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO E AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATIPICIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA
ONU. PEDIDOS IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONTIDA NO ART.
72, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
A quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que seja de
pouca monta, não configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito
menos atipicidade, tendo em vista que o que se considera é a qualidade da
relação jurídica entre o Apelante e as Forças Armadas. O ato de "trazer consigo"
substância entorpecente, independente da quantidade, em local sujeito à
Administração Militar, lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito
Penal Militar. Tal conduta atenta não só contra a saúde pública, mas também
contra a disciplina, a ordem e a hierarquia nas Forças Armadas. Tendo em vista
as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna, não há
que se falar na incidência do princípio da insignificância, independentemente da
quantidade e do tipo da droga apreendida no âmbito das Organizações Militares.
No que diz respeito à alegada ausência de perigo efetivo de lesão, vale lembrar
que o crime em tela é de perigo abstrato, ou seja, o risco é presumido por lei,
restando suficiente a violação da norma.
As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em
que, embora versem sobre direitos humanos, suas incorporações ao
ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do §3º do artigo 5º da
Constituição Federal. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem jurídica
brasileira por via de decretos, as Convenções, não têm o condão de revogar o
artigo 290 do CPM.
Ademais, a leitura das supracitadas convenções não permite deduzir proibição à
tipificação do consumo de entorpecentes como delito penal; na realidade,
conferem autorização aos Estados pactuantes no sentido de que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas
danosas.
A atenuante contida no art. 72, alínea "d", do CPM requer que a autoria do crime
seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela, entretanto, a autoria foi
comprovada durante a realização de revista. Ademais, o artigo 58 do CPM
estabelece o patamar mínimo da pena de reclusão a ser observado pelo
magistrado, e o artigo 73 do CPM, por sua vez, apregoa que, na segunda fase da
dosimetria da pena, ao considerar as circunstâncias atenuantes, devem ser
guardados os limites da pena cominada ao crime. No caso, a pena já se encontra
no mínimo legal culminado ao delito, não podendo ser reduzida aquém desse
mínimo.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir das condições do
sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da sentença
recorrida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos
os demais termos da Sentença recorrida.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA MOURA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex Bruno de Oliveira
Moura, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM à pena de
1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM[1], com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Denúncia narra que (evento 1, documento 1, do Processo nº 7000033-57.2020.7.03.0303):

"No dia 6 de janeiro de 2020, por volta das 17 horas, no interior do Colégio
Militar de Santa Maria/RS, durante uma revista, o acusado Bruno de Oliveira
Moura foi flagrado trazendo consigo, um pote metálico contendo 2 (dois) cigarros
artesanais e 2 (duas) bitucas de cigarros artesanais, com massa bruta de
aproximadamente 1,6g que, depois de examinados, constatou-se tratar de
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como 'maconha', tal como
demonstra o laudo preliminar de constatação de substância (evento 1, doc. 7,
fls. 40-46).
Conforme apurado, no dia e local dos fatos, por volta das 17 horas, o 1º Ten
Pedro Henrique Borges Veiga, Comandante do Contingente do CMSM, após ter
sido informado, pelo Cabo de Dia, do extravio da carteira de um militar do
Contingente, determinou uma revista na tropa que sairia à rua por término do
expediente.
Ao iniciar a revista pessoal, foi encontrado junto ao Sd EV Bruno de Oliveira
Moura, um recipiente metálico (caixa de goma de marcar), contendo 2 (dois)
cigarros artesanais e 2 (dois) 'tocos' de cigarros artesanais que, posteriormente
foi constatada como se tratando de 'maconha'. A apreensão do recipiente
contendo substância entorpecente foi presenciada pelos Sds Vinícius da Silva
Santos (evento 1, doc. 10, fls. 59-61) e Carlos Roberto Britto Soares, o qual se
encontrava cumprindo escala de serviço, como Cabo de Dia (evento 1, doc. 10,
fls. 57-58). Nesse momento, o 1º Ten Pedro Henrique Borges Veiga comunicou o
fato ao Oficial de Dia do CMSM, 2º Ten Guilherme Baggio Marin.
Consta ainda, que, ao ser indagado, no momento do interrogatório, sobre a
origem e posse do material apreendido, o ora denunciado afirmou ser de sua
propriedade e para uso próprio (evento 1, doc. 10, fls. 62-64 - IPM). Apreendida a
substância, foi realizado laudo preliminar de constatação de substância pela
Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria/RS, confirmando a natureza
entorpecente do material, como sendo Cannabis sativa L., vulgarmente
conhecida como maconha (evento 1, doc. 7, fls. 40-46).
Pelo exposto, evidencia-se que Bruno de Oliveira Moura trazia consigo, para uso
próprio, substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que
permite ter sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e
reprovável, subsumindo-se ao art. 290, caput, do Código Penal Militar (...)".

Constam dos Autos do Processo nº 7000024-95.2020.7.03.0303 (IPM) os seguintes documentos: Ofício

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
participando a instauração do IPM (evento 1, documento 1); Autuação (evento 1, documento 4, fl. 1); Termo
de Compromisso (evento 1, documento 4, fl. 2); Ofício de Solicitação de Perícia de Entorpecente (evento 1,
documento 7, fl. 13); Laudo Preliminar (evento 1, documento 7, fls. 17/21); Inquirição de Testemunhas
(evento 1, documentos 8 e 10); Ofício de solicitação de emissão do Laudo Definitivo de Substância (evento
1, documento 11, fl. 8); Relatório do IPM (evento 1, documento 12); Solução do IPM (evento 1, documento
13). Posteriormente, a Autoridade Militar juntou Termo de Apreensão (Processo: 7000033-
57.2020.7.03.0303, evento 9, documento 4) e Laudo Pericial Definitivo (Processo 7000033-
57.2020.7.03.0303, evento 12, documento 2).

O Réu foi licenciado em 21/02/2020 (evento 6, Processo nº 7000033-57.2020.7.03.0303).

A Denúncia foi recebida em 11/03/2020 (evento 1, documento 2, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

O Réu foi citado em 02/10/2020 (evento 69, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

A Execução Penal Provisória foi instaurada em 24/09/2021 (evento 3, Processo: 7000096-
48.2021.7.03.0303).

Em 27/10/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo representante do MPM: Sd Vinicius da Silva
Santos, 1º Ten Pedro Henrique Borges e Cabo Carlos Roberto Britto Soares e Veiga (eventos 74 e 75,
Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

No seu prazo, a Defesa não arrolou testemunhas (evento 78, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

O Réu foi interrogado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM na
Sessão realizada em 28/01/2021 (eventos 107 e 108, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303), ocasião em
que confessou ter levado o entorpecente para dentro da OM, alegando que o havia esquecido dentro da
própria mochila, dando-se conta do ocorrido somente após uma revista. Declarou, ainda, ser usuário de
drogas.

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar[2], nada foi requerido pelas Partes (eventos 114 e
117, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar considerou não restarem dúvidas quanto à autoria,
conforme demonstravam as inequívocas provas produzidas no decorrer do processo, além do fato de o Réu
ter sido pego em flagrante delito. Ademais, destacou a confissão feita por este. Assim, pugnou pela
condenação no crime de trazer consigo substância entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar (evento 122, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União requereu, em síntese, a absolvição, nos termos do art.
439, "b", do CPPM[3], pela ausência de perigo efetivo da lesão, com aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade; pela crueldade da pena e a aplicação do princípio da dignidade da
pessoa humana. Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal,
com a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, o afastamento da agravante do art. 70, II,
"l", do CPM[4], bem como a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da
Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (evento 125, Processo:
7000033-57.2020.7.03.0303).

Em Sessão do dia 21/08/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
condenou o ex-Sd Ex Bruno de Oliveira Moura nas sanções do artigo 290 do CPM, fixando a pena-base em 1
ano e 3 meses de reclusão, diminuída de 1⁄4 (um quarto) em face da atenuante da menoridade, prevista no
inciso I do artigo 72 do CPM[5], restando definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Ainda, reconheceu ao Réu o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, com base no artigo 84 do CPM[6] e no 606 do CPPM[7], nas
condições do art. 626 do CPPM[8], acrescida da apresentação trimestral perante o Juízo controlador do sursis
durante seu prazo de prova. Concedeu o direito de apelar em liberdade e fixou o regime aberto como inicial
para cumprimento da pena, de acordo com o artigo 33, § 1º, alínea "c", do CPB[9], na hipótese de vir a
cumpri-la em estabelecimento prisional comum (evento 141, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
Intimada em 27/08/2021, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente apelo em
06/09/2021 (evento 152, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303).

Em suas Razões de Apelação, alegou a ocorrência de crime impossível, ante à ineficácia absoluta do meio
empregado (quantidade ínfima da droga) e ausência de perigo efetivo de lesão, tendo em vista que o laudo
pericial toxicológico constatou que a quantidade de material ilícito foi de 1,59g (um grama e cinquenta e
nove centigramas) de maconha, o que evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar
qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da disciplina e à eficiência das Forças
Armadas; e considerou imprescindível repisar que o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública,
devendo sobre o dano a este recair a análise da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, e não sobre
outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM.

Postulou a aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana. Reconheceu a posição adotada atualmente pelo Plenário do STF no sentido da inaplicabilidade do
princípio da insignificância aos casos que envolvam entorpecentes relacionados a OM's, mas destacou o fato
de que a composição daquela Corte já foi significativamente alterada, e que deveria haver uma revisão de
posicionamento. Considerou a exclusão do Réu das fileiras do Exército punição suficiente para
sancionamento criminal da conduta, bem como para a preservação da hierarquia e da disciplina. Ressaltou
que não se pode excluir de antemão a possibilidade de se analisar, no caso concreto, a ocorrência de efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado, bem como a desproporcionalidade da incidência do Direito Penal.

Aduziu a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU, com base no princípio da
hierarquia, alegando que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que foram
aprovados e se tornaram equivalentes às Emendas Constitucionais possuem hierarquia infraconstitucional e
supralegal, sendo assim hierarquicamente superiores às leis nacionais.

Por fim, alegou que o fato é atípico, em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, requereu a
absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante contida ao art. 72, alínea "d" do Código Penal
Militar[10], bem como a redução da pena em patamar aquém do mínimo legal (evento 159, Processo:
7000033-57.2020.7.03.0303).

Em Contrarrazões de Recurso, o Ministério Público Militar argumentou que a ínfima quantidade da droga
apreendida em poder do Réu não configura ineficácia absoluta do meio empregado, já que o que se leva em
conta é a qualidade da relação jurídica entre o Réu e as Forças Armadas; que o crime de porte de
substâncias entorpecentes praticado dentro de OM lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito
Penal Militar, e que a conduta do Réu atentou contra a saúde pública, assim como a própria regularidade,
disciplina, ordem e hierarquia; que, no caso específico do artigo 290 do CPM, o bem jurídico que se objetiva
proteger é a saúde pública, assim como a disciplina militar; que o ato de "trazer consigo" substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar já configura o ilícito previsto no art. 290 do CPM, eis
que representa um risco aos integrantes da caserna; que, apesar de o Réu não ter sido flagrado usando a
droga, a simples posse de uma substância de poder entorpecente no aquartelamento deve ser reprimida
com veemência, visando evitar consequências desastrosas, que podem vir a ocorrer em âmbito muito maior
à esfera da integridade física e mental do Réu; por fim, que o pedido subsidiário vai de encontro à Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça[11]; que o art. 58 do CPM[12] estabelece o patamar mínimo das penas a
ser observado pelo magistrado, bem como que o art. 73 do CPM[13] determina que, na segunda fase da
dosimetria da pena, ao considerar as circunstâncias atenuantes, deve-se respeitar os limites da pena
cominada ao crime.

E requereu a manutenção da Sentença recorrida quanto à condenação do Réu, ex-Sd Ex BRUNO DE
OLIVEIRA MOURA, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 162, Processo: 7000033-
57.2020.7.03.0303).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Célia Raymundo, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso de
Apelação, mantendo-se firme a Sentença recorrida (evento 6, Processo: 7000768-76.2021.7.00.0000).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o ex-Sd Ex Bruno de Oliveira
Moura à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, não merece provimento.

As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram a prática delituosa por parte do Apelante.
Senão, vejamos.

Consta dos autos que, no interior do Colégio Militar de Santa Maria-RS (CMSM), durante uma revista, o ex-Sd
Ex Bruno de Oliveira Moura, foi flagrado trazendo consigo um pote metálico contendo 2 (dois) cigarros
artesanais e 2 (duas) bitucas de cigarros artesanais, com massa bruta de aproximadamente 1,6g (um grama
e seis centigramas). Depois de examinados, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., popularmente
conhecida como maconha.

A autoria é inconteste. Ao ser interrogado pelo Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM, o Apelante confirmou ter
levado o entorpecente para dentro da Organização Militar, apesar de alegar que o havia esquecido dentro da
própria mochila, dando-se conta do ocorrido somente após uma revista. Reconheceu o entorpecente como
maconha e confirmou, ainda, ser usuário de drogas.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, SD VINICIUS DA SILVA SANTOS, 1º TEN PEDRO
HENRIQUE BORGES e CABO CARLOS ROBERTO BRITTO SOARES E VEIGA, em síntese, relataram que o 1º Ten
Pedro Henrique Borges Veiga, Comandante do Contingente do CMSM, após ter sido informado sobre o
extravio da carteira de um militar do Contingente, determinou uma revista na tropa que sairia à rua por
término do expediente. Durante a revista pessoal, foi encontrado, com o então Sd EV Bruno de Oliveira
Moura, um recipiente metálico (caixa de goma de mascar), que continha cigarros artesanais e bitucas de
cigarros artesanais que, posteriormente, foram constatados como se tratando de Cannabis sativa L.
(maconha). A apreensão do recipiente contendo substância entorpecente foi presenciada pelo Sd Vinícius da
Silva Santos e pelo Cb Carlos Roberto Britto Soares. Em seguida, o 1º Ten Pedro Henrique Borges Veiga
comunicou o fato ao Oficial de Dia do CMSM. Nas palavras da testemunha 1º Ten Pedro Henrique Borges
Veiga, não foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo fato de, na oportunidade, a Polícia do Exército não
dispor de reagente para Cannabis sativa L., tendo então o material sido encaminhado para a Polícia Federal.

A materialidade delitiva também resta induvidosa, pois foi amplamente comprovada pelos documentos
acostados ao processo, conforme Autuação (evento 1, documento 4, fl. 1, Processo: 7000024-
95.2020.7.03.0303); Ofício de Solicitação de Perícia de Entorpecente (evento 1, documento 7, fl. 13,
Processo: 7000024-95.2020.7.03.0303); Laudo Preliminar (evento 1, documento 7, fls. 17/21, Processo:
7000024-95.2020.7.03.0303); Ofício de solicitação de emissão do Laudo Definitivo de Substância (evento 1,
documento 11, fl. 8, Processo: 7000024-95.2020.7.03.0303). Posteriormente, a Autoridade Militar juntou
Termo de Apreensão (evento 9, documento 4, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303) e Laudo Pericial
Definitivo (evento 12, documento 2, Processo: 7000033-57.2020.7.03.0303), realizado na Unidade Técnico-
Científica da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria-RS, que comprovou tratar-se o material de
Cannabis sativa L. e atestou, na amostra analisada, a presença do Tetra-hidrocanabinol (THC), substância de
uso proscrito no país.

A Defesa requer a reforma da Sentença prolatada, para que o Apelante seja absolvido ou, subsidiariamente,
que seja aplicada a atenuante contida no art. 72, alínea "d" do Código Penal Militar, bem como a redução da
pena em patamar aquém do mínimo legal.

Alegou a ocorrência de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado (quantidade ínfima
da droga) e a ausência de perigo efetivo de lesão, tendo em vista que o laudo pericial toxicológico constatou
que a quantidade de material ilícito foi de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas) de maconha, o
que evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos
princípios da hierarquia e da disciplina e à eficiência das Forças Armadas. Postulou, também, a aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Alegou, por fim, que o

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
fato é atípico, em face das circunstâncias do caso concreto.

Aduziu, ainda, a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU, com base no
princípio da hierarquia, alegando que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos
que foram aprovados e que se tornaram equivalentes às Emendas Constitucionais possuem hierarquia
infraconstitucional e supralegal, sendo assim hierarquicamente superiores às leis nacionais.

Quanto à tese do crime impossível, ao contrário do que alega a Defesa, a quantidade de droga apreendida
em poder do Apelante não configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito menos atipicidade,
tendo em vista que o que se considera é a qualidade da relação jurídica entre o Apelante e as Forças
Armadas. O ato de "trazer consigo" substância entorpecente, independente da quantidade, em local sujeito
à Administração Militar, lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito Penal Militar, e a conduta
do Apelante atentou não só contra a saúde pública, mas também contra a disciplina, a ordem e a hierarquia
nas Forças Armadas.

Ademais, tendo em vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna, não há
que se falar na incidência do princípio da insignificância, independentemente da quantidade e do tipo da
droga apreendida no âmbito das Organizações Militares. É nesse sentido recente julgado da Suprema Corte
brasileira:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
MILITAR. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR (CPM, ART. 290). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE. NÃO
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE NO ÂMBITO CASTRENSE.
PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do
princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DFAgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art.
290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.337.898, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI. Julgado em sessão virtual de 19 a 26
de novembro de 2021).

Por mais que o Apelante não tenha sido flagrado usando a droga, a mera posse de uma substância com
poder entorpecente na OM deve ser reprimida com veemência, visando evitar consequências desastrosas,
que podem vir a ocorrer em âmbito além da esfera da integridade física e mental do Apelante, conforme
reforça a jurisprudência desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados conforme a
base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do CPM, a tese de
atipicidade material, calcada no "quantum" de substância apreendida, não
encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica distorcida
menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes, independentemente da
quantidade e da variedade, causam no seio do contingente militar, tendo sérias
implicações na disciplina militar e na funcionalidade da tropa. O referido tipo

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
escuda a saúde do usuário e, principalmente, a integridade física dos demais integrantes
das Forças Armadas e da segurança orgânica nos quartéis. Para além, frise-se que a
quantidade de droga apreendida não constitui elemento normativo exigível para a
configuração do crime em questão. 3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento
do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(APELAÇÃO nº 7000603-34.2018.7.00.0000, Relator o Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgado em 22 de abril de 2021).

E mais:

AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
III - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do
meio empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores
há muito pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a
consumação delitiva ser a quantidade de droga apreendida suficiente ou não,
para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar
descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se
amolde à descrição típica, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
(...)
(APELAÇÃO nº 7000603-34.2018.7.00.0000, Relator o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 29 de novembro de 2018).

No que diz respeito à alegada ausência de perigo efetivo de lesão, vale lembrar que o crime em tela é de
perigo abstrato, ou seja, o risco é presumido por lei, restando suficiente a violação da norma.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE. TESE DEFENSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES DO
SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). ACATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão
de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida na caserna. IV - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a
um objeto jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador
leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado,
ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo
de condutas capazes de atingi-lo.
(...)
(APELAÇÃO nº 7000661-66.2020.7.00.0000, Relator o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 07 de outubro de 2021).

Acerca da alegação da Defesa quanto à inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções de
Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988), tal interpretação carece de razoabilidade, conforme já se
manifestou esta Corte Castrense, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. RECEPTIVIDADE DO
ART. 290 CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
(...)
As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da
aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos seus respectivos membros. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem
jurídica brasileira pela via de decretos, as Convenções, de nenhum modo, teriam o condão
de revogar o artigo 290 do CPM.
(...)
(APELAÇÃO nº 7000661-66.2020.7.00.0000, Relator o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgado em 21 de maio de 2021).

Ademais, a leitura das supracitadas convenções não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de
entorpecentes como delito penal; na realidade, conferem autorização aos Estados pactuantes no sentido de
que empreguem a legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas.

No que diz respeito à pena aplicada pelo juízo de piso, considera-se que foram observados os princípios da
legalidade, da proporcionalidade, da individualização das penas, da razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana, respeitando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Frisa-se que inexiste
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ao se aplicar a sanção penal prevista no tipo penal de
legislação vigente, recepcionada pela Constituição de 1988.

Por todo o exposto, não assiste razão à Defesa, portanto, ao postular a absolvição do ex-Sd Ex Bruno de
Oliveira Moura.

Quanto ao pedido subsidiário defensivo, este também não merece prosperar. A atenuante contida no art. 72,
alínea "d", do CPM requer que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela,
entretanto, a autoria foi comprovada durante a realização de revista. Ademais, o artigo 58 do CPM
estabelece o patamar mínimo da pena de reclusão a ser observado pelo magistrado, e o artigo 73 do CPM,
por sua vez, apregoa que, na segunda fase da dosimetria da pena, ao considerar as circunstâncias
atenuantes, devem ser guardados os limites da pena cominada ao crime. No caso, a pena já se
encontra no mínimo legal culminado ao delito, não podendo ser reduzida aquém desse mínimo.

Encontra-se escorreita, portanto, a Sentença de primeira instância, apenas devendo ser excluída das
condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, conforme reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense.

Isto posto, dou provimento parcial ao apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a
alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da Sentença recorrida.

[1] Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.

[3] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
b) não constituir o fato infração penal;
(...)

[4] Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
l) estando de serviço;
(...)

[5] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstâncias atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
(...)

[6] Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro
crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do
pôsto, graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de
segurança não detentiva.

[7] Competência e condições para a concessão do benefício
Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade
que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro
crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;
b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime,
bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do
pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança não
detentiva.

[8] Normas obrigatórias para obtenção do livramento
Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento
condicional:
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;
b) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
d) não freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente.

[9] Reclusão e detenção
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado.
§ 1º - Considera-se:
(...)
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dbd5d3c
(...)
[10] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstâncias atenuantes
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
(...)
[11] Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.

[12] Mínimos e máximos genéricos
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da
pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.

[13] Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum ,
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao
crime.